Tribunal: TJDFT
Processo: 0715996-73.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE OU IMINÊNCIA DA AGRESSÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTE DO STF (TEMA 150). REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NEGADO CONHECIMENTO AO SEGUNDO APELO. RECURSO DE ROBERTO LIMA DA COSTA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE IGOR ROBERTO LOPES DOS SANTOS NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos dois réus contra sentença que condenou o primeiro pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP) e lesão corporal (art. 129, caput, do CP), na forma do art. 69 do mesmo diploma, e o segundo pelo crime de lesão corporal (art. 129, caput, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a embriaguez decorrente da combinação de bebida alcoólica e medicação pode afastar a culpabilidade de Roberto Lima da Costa ou ensejar redução de pena; (ii) verificar se a alegação de legítima defesa de terceiro de Igor Roberto Lopes dos Santos encontra amparo nas provas dos autos; (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à valoração dos antecedentes criminais antigos; (iv) examinar a competência para apreciação do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece da segunda apelação interposta pela Defensoria Pública em nome de Igor Roberto Lopes dos Santos, por violar o princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa.
4. A materialidade e autoria dos delitos imputados a ambos os réus restaram comprovadas por boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos colhidos em juízo, corroborando a narrativa da denúncia.
5. A alegação de inimputabilidade, em razão da mistura de bebida alcoólica e medicamento controlado, não procede, pois a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a culpabilidade, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa, que imputa o resultado ao agente que voluntariamente se coloca em estado de embriaguez.
6. Inexistindo prova pericial de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto (art. 26 do CP), não há que se falar em isenção de pena ou redução por embriaguez involuntária.
7. A legítima defesa de terceiro não se configura, pois a reação do réu foi posterior à agressão sofrida por sua mãe, inexistindo agressão atual ou iminente. O ato praticado teve caráter de vingança, e não de defesa, o que afasta a excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal.
8. A valoração negativa dos antecedentes criminais de Roberto Lima da Costa, baseada em condenação transitada em julgado há mais de 20 anos, é afastada em observância ao princípio da proporcionalidade e à tese firmada no RE 593818 (STF, RG n. 150), readequando-se a pena-base ao mínimo legal.
9. Com a readequação da dosimetria, a pena privativa de liberdade de Roberto Lima da Costa é unificada em 4 (quatro) meses de detenção, fixado o regime aberto (art. 33, § 2o, "c", do CP) e substituída por restritiva de direitos (art. 44 do CP).
10. Para o réu Igor Roberto Lopes dos Santos, mantêm-se as penas e o regime semiaberto, diante da reincidência e maus antecedentes mais recentes, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a aplicação de sursis (arts. 44 e 77 do CP).
11. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, conforme a Súmula 26 do TJDFT, cabendo a este verificar eventual hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso de Roberto parcialmente provido . Recurso de Igor não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 26, 28, II, §§1o e 2o, 33, §2o, “c”, 44, 59, 69, 77, 129, 147; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593818/RG (Tema 150, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17.12.2020); TJDFT, Acórdão 1701212, 0712549-79.2021.8.07.0006, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 11.05.2023; TJDFT, Acórdão 1938693, 0705078-02.2023.8.07.0019, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 24.10.2024; TJDFT, Acórdão 1665500, 0003080-37.2018.8.07.0012, Rel. Des. César Loyola, j. 14.02.2023.